Tribunal: TJDFT
Processo: 0763855-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO TRECHO INICIAL DA VIAGEM. REACOMODAÇÃO. ATRASO NO VOO. PERDA DA CONEXÃO. POUSO EM CIDADE PRÓXIMA ÀQUELA PARA ONDE HAVIA ADQUIRIDO A PASSAGEM. ATRASO DE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o cancelamento do voo da recorrida foi motivado por condições climáticas adversas, evento de força maior completamente imprevisível e inesperado. Afirma, ainda, que houve nova reacomodação até Uberlândia (MG), já que era o voo mais próximo, sendo oferecido transporte terrestre até seu destino final e que a recorrida não foi tratada em momento algum com desrespeito, desídia ou humilhação, tampouco foi cometido qualquer ato ilícito que pudesse gerar a indenização pleiteada. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes é de consumo, razão pela qual o presente caso atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Na hipótese em questão, a parte autora adquiriu passagem aérea do requerida para voo que sairia de Brasília (DF) às 14h30min do dia 04/12/2019 e chegada em Uberaba às 23h30min do mesmo dia, com duas escalas previstas. Contudo, o voo originalmente adquirido não pôde ser realizado em razão do cancelamento do primeiro trecho da viagem, Brasília – Rio de Janeiro. Não obstante as alegações da companhia aérea, no sentido de que o voo não foi operado em razão de condições climáticas desfavoráveis, a autora trouxe aos autos tabela de voos que partiram do aeroporto de Brasília (DF) no dia 04/12/2019 (ID 16782895) e, conforme consta, não houve qualquer óbice para que a grande maioria dos voos pudessem decolar. É possível atestar na referida tabela que houve voos que decolaram em horário muito próximo ao que seria o voo da autora, de modo que é possível concluir que as condições climáticas do dia 04/12/2019, no período da tarde, não impediam a realização de voos.

5. Cabe ressaltar, ainda, que, conforme é incontroverso nos autos, o voo para o qual a requerente foi realocada (Brasília – Belo Horizonte) também sofreu atraso de modo que a mesma perdeu o voo para o seu destino final – Uberaba/MG. Assim, apesar do cumprimento, por parte da requerida, das obrigações em casos como o dos autos (fornecimento de alimentação e hotel), é certo que o cancelamento do primeiro trecho da viagem e o atraso no voo em que a recorrido fora realocada caracteriza, nos termos do art. 14 do CDC, falha na prestação dos serviços e quebra da confiança depositada na companhia aérea. Cumpre frisar que ao final da viagem a consumidora ainda não pousou na cidade para onde tinha adquirido a passagem, pousando em cidade próxima e sendo obrigada a concluir o trajeto por vias terrestres.

6. Considerando que ao final da viagem houve um atraso de 12 horas para a chegada ao destino final e que a requerente comprovou que, em razão do atraso, suportou danos em suas atividades profissionais (ID 16782869), a falha na prestação dos serviços da requerida ultrapassou o mero dissabor e violou os atributos da personalidade da consumidora, ensejando condenação por danos morais.

7. Com relação ao valor da condenação, deve o julgador pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade para quantificar a espécie de dano, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para que sirva como efetiva reprimenda ao ofensor e como compensação ao ofendido, sem resultar em enriquecimento indevido ao mesmo. Logo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido. Nesse sentido, entendo que o valor fixado na origem – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - observa os requisitos elencados, sobretudo diante do comprovado prejuízo à imagem da autora em âmbito profissional, que tinha palestra na área de saúde marcada para o início da manhã daquele dia, além do que, na volta, teve de se deslocar à Uberlândia para conseguir embarcar para a capital federal. Não se pode negar que, em se tratando de transporte aéreo, nem tudo que é contratado às vezes tem como ser executado, isto devido às condições de tempo e outros acontecimentos e que, às vezes, devido ao grande número de passageiros, não é fácil a tarefa de tentar satisfazer o interesse de cada passageiro individualmente, porém as informações deveriam ser as mais precisas possíveis. No que tange às provas a respeito das causas dos transtornos, raramente o fornecedor do serviço de transporte aéreo as traz aos autos, o que nos leva a concluir que o consumidor não foi respeitado como deveria, ou seja, que houve falhas na prestação do serviço e dela decorreram consequência que não deveriam ocorrer, já as alegações das empresas, quase sempre, são as de cumpriu com todo o seu dever para com o passageiro.

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.